Tribunal: TJMT
Processo: 1086790-13.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086790-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (RECORRENTE), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 01.422.268/0001-84 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1086790-13.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
D IMPLANTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Recorrido:
RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço odontológico. O reclamante contratou tratamento consistente na extração dos dentes nº 17 e 27 e posterior reabilitação com implantes e próteses fixas, no valor total de R$ 4.850,00, integralmente pago. Após a realização das extrações e instalação dos pinos de titânio, a reclamada não concluiu o procedimento no prazo ajustado, mesmo após notificação extrajudicial para cumprimento da obrigação. A sentença condenou a reclamada ao pagamento de danos materiais e morais, sendo objeto do recurso a relativização dos efeitos da revelia, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e a extensão dos danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a relativização dos efeitos da revelia diante dos elementos constantes dos autos; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico e consequente dever de indenizar; e (iii) determinar a extensão dos danos materiais e a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz presunção absoluta de veracidade, mas seus efeitos somente podem ser afastados nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC ou quando as alegações iniciais não encontram respaldo no conjunto probatório, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4.

Os documentos juntados aos autos comprovam a contratação do tratamento odontológico, o pagamento integral do valor ajustado, a não conclusão do procedimento e a tentativa de solução extrajudicial, elementos suficientes para corroborar as alegações iniciais e manter os efeitos da revelia.

5.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente afastando sua responsabilidade mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6.

A reclamada não concluiu o tratamento odontológico contratado no prazo estabelecido e permaneceu inerte mesmo após notificação extrajudicial, configurando falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual.

7.

A conduta da prestadora de serviço ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois a demora injustificada na conclusão do tratamento, associada à ausência de solução após tentativa administrativa, gera transtornos que atingem a esfera extrapatrimonial do consumidor.

8.

Os danos materiais devem corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado, vedado o enriquecimento sem causa. O orçamento apresentado pelo próprio reclamante demonstra que o valor necessário para a conclusão do tratamento objeto da demanda é de R$ 3.600,00, referente à instalação das próteses dos dentes nº 17 e 27, acrescido do valor de R$ 235,00 relativo a novo exame realizado para prosseguimento do tratamento.

9.

Os demais procedimentos constantes do orçamento não possuem relação direta com o inadimplemento discutido nos autos e não integram o prejuízo indenizável.

10.

Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação.

11.

Ajustam-se os consectários legais da indenização por dano moral, pois a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os efeitos da revelia somente podem ser afastados nas hipóteses legais previstas no art. 345 do CPC ou quando ausente suporte probatório às alegações iniciais.

2. O prestador de serviço odontológico responde objetivamente pela demora injustificada na conclusão do tratamento contratado.

3. A não conclusão de tratamento odontológico, mesmo após tentativa extrajudicial de solução, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4. Os danos materiais devem ser limitados aos prejuízos efetivamente comprovados e diretamente relacionados ao inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 345 e 373; CC, arts. 405 e 406; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1018518-61.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03/03/2026, DJE 04/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372753368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a)
DECLARAR
a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de
R$ 5.085,00 (cinco mil e oitenta e cinco reais)
a título de danos materiais, com atualização monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso até a data da citação; a partir da citação, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC (que já engloba juros e correção, conforme Art. 406 do Código Civil);

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de dano moral, valor que deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC a partir desta data (data do arbitramento), nos termos da Súmula 362 do STJ e do Art. 406 do Código Civil.

d)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência (exibição de prontuário), concedida ao ID. 222010472, remetendo discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta, preliminarmente, a relativização dos efeitos da revelia. No mérito, alega a configuração da mora do credor (
mora accipiendi
) e a ausência de responsabilidade exclusiva da clínica pelos fatos narrados.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, a limitação da indenização por danos materiais e a aplicação da teoria do adimplemento substancial, com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A preliminar de relativização dos efeitos da revelia
não
merece acolhimento.

Embora a revelia não gere presunção absoluta de veracidade (art. 344 do CPC), seus efeitos somente são afastados nas hipóteses do art. 345 do CPC ou quando as alegações iniciais não encontram respaldo no conjunto probatório.

No caso, as alegações da parte autora são corroboradas pelos documentos juntados aos autos, os quais comprovam a contratação, o pagamento integral do tratamento, sua não conclusão e a notificação extrajudicial da clínica.

Assim, inexistindo hipótese legal para afastar os efeitos da revelia,
rejeito
a preliminar.

Conforme narrado na petição inicial, o autor iniciou, em
21/05/2024
, tratamento odontológico junto à clínica odontológica, consistente na extração dos dentes
nº 17
e
27
e posterior reabilitação por meio de implantes com próteses fixas. O valor total ajustado para o tratamento foi de
R$ 4.850,00
(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), quantia integralmente adimplida pelo paciente.

As extrações foram realizadas em
06/11/2024
. Posteriormente, em
23/05/2025
, foram instalados os pinos de titânio que serviriam de base para as próteses, ocasião em que foi informado prazo de 90 (noventa) dias para a osseointegração, sendo o retorno para a instalação definitiva das próteses agendado para
19/09/2025
.

Entretanto, o procedimento não foi concluído na data prevista. Diante da demora, o reclamante encaminhou notificação extrajudicial à clínica, por meio de mensagem enviada em
09/12/2025
, concedendo prazo final e improrrogável de 10 (dez) dias para a conclusão do tratamento, o qual se encerrou em
18/12/2025
.

Mesmo após o decurso desse prazo, a reclamada permaneceu inerte, deixando de concluir o tratamento odontológico, circunstância que, segundo o autor, caracteriza falha na prestação do serviço, quebra da confiança e inadimplemento contratual.

A parte recorrente, regularmente citada, não apresentou contestação tempestiva,
sendo decretada sua revelia
.

Pois bem, compulsando os elementos colacionados nos autos, tenho que a sentença recorrida merece parcial reparo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

O cerne recursal cinge-se à análise da responsabilidade da reclamada pela não conclusão do tratamento odontológico, bem como da existência e extensão dos danos indenizáveis.

No caso, é incontroversa a não conclusão do tratamento odontológico contratado. O conjunto probatório demonstra que a interrupção do tratamento decorreu da conduta exclusiva da reclamada, que deixou de concluir os procedimentos no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa plausível.

Além disso, verifica-se que o reclamante buscou, por diversas vezes, a conclusão do tratamento pela via extrajudicial, culminando no envio de notificação concedendo prazo final para o cumprimento da obrigação. Ainda assim, a reclamada permaneceu inerte, evidenciando a mora no adimplemento contratual e a falha na prestação do serviço, circunstâncias que geram o dever de reparar os prejuízos causados ao consumidor.

O autor comprovou ter quitado integralmente o tratamento odontológico contratado junto à reclamada por meio dos Recibos nº 5810, no valor de
R$ 2.182,50
, emitido em
21/11/2024
, e nº 5811, no valor de
R$ 2.667,50
, emitido em 03/12/2024, totalizando
R$ 4.850,00
, conforme documentos constantes dos IDs 372752875 e 372752876.

Entretanto, a indenização deve corresponder ao prejuízo efetivamente suportado, não podendo resultar em enriquecimento sem causa. Nesse contexto, o orçamento juntado pelo próprio reclamante (ID 372752892) demonstra que o custo para a conclusão do tratamento objeto da presente demanda é de
R$ 3.600,00,
correspondente à instalação das próteses dos dentes
nº 17 e 27
, no valor de
R$ 1.800,00 para cada elemento dentário
.

Os demais procedimentos constantes do orçamento (ID 372752892) não guardam relação com o objeto da demanda nem decorrem do inadimplemento imputado à recorrente, razão pela qual não devem ser considerados para fins indenizatórios.

Além disso, o autor comprovou a realização de novo exame em
22/12/2025
, no valor de
R$ 235,00
(ID 372752886), despesa diretamente relacionada à necessidade de prosseguimento do tratamento odontológico.

Desse modo, a condenação por danos materiais deve ser mantida, porém, limitada ao valor de
R$ 3.835,00
(três mil, oitocentos e trinta e cinco reais), correspondente a
R$ 3.600,00
necessários à conclusão do tratamento odontológico não finalizado pela recorrente, acrescidos de
R$ 235,00
referentes ao exame realizado em
22/12/2025
(ID 372752886), valor necessário para ressarcir o prejuízo comprovado.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação dos serviços da reclamada, isso porque
contratou um tratamento odontológico, o qual não obteve sucesso
,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
(IDs 372752879 a 372752881).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 2.700,00 por danos materiais, em razão de demora injustificada na conclusão de tratamento odontológico contratado em 09/08/2023, consistente em implante dentário, cujo dente definitivo não foi instalado até 21/01/2025. O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é incompetente em razão da alegada complexidade da prova; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico; (iii) determinar se são devidas as indenizações por danos morais e materiais, bem como se os valores fixados comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, inexistindo necessidade de prova pericial complexa.

4.Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14.

5.Conclui-se que o autor comprova a falha na prestação do serviço, diante da demora excessiva na conclusão do tratamento e da ausência de solução efetiva, mesmo após reiteradas cobranças.

6.Considera-se que, ainda tomando por base o prazo biológico máximo informado pela própria requerida (até 6 meses para osseointegração e até 8 meses para instalação da prótese), houve extrapolação significativa do prazo razoável.

7.Afirma-se que a alegação de falha do laboratório parceiro não afasta a responsabilidade da requerida, por integrar a cadeia de fornecimento, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do CDC.

8.Entende-se que a demora injustificada e a omissão na resolução do problema violam os deveres de boa-fé e cooperação (arts. 4º, III, e 6º, VI, do CDC), atingindo a legítima confiança do consumidor e configurando dano moral indenizável.

9.Mantém-se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

10.Reconhece-se a comprovação dos danos materiais no valor de R$ 2.700,00, correspondente ao montante pago pelo serviço não prestado na forma contratada, impondo-se a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental, sem necessidade de perícia complexa. 2.
O prestador de serviço odontológico responde objetivamente pela demora injustificada na conclusão do tratamento contratado. 3. A falha de fornecedor integrante da cadeia de consumo não afasta a responsabilidade solidária do prestador perante o consumidor. 4. A extrapolação significativa do prazo razoável para conclusão de implante dentário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, VI; 14; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1023600-53.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 03/02/2026, publ. 06/02/2026.

(TJMT - N.U 1018518-61.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026) (grifei)

Acerca do quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial dos consectários legais fixados na sentença merece ajuste. Isso porque, nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a indenização por
danos materiais
ao valor de
R$ 3.835,00 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

No que tange aos
danos morais
,

de ofício
, determino que seja acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026